Tribunal: TJDFT
Processo: 0702851-35.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO VENDEDOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO SOBRE A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. POSSE DO COMPRADOR. MENSAGEM DE WHATSAPP. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA VERACIDADE. DISPENSA DE ATA NOTARIAL. PEDIDO EXCLUSIVO DA PARTE APELADA DE DECLARAÇAO DE PERDA DO OBJETO DO RECURSO. INCABÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BILATERALIDADE DA AÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou embargos à execução de título extrajudicial gerado em razão de despesas condominiais, em que a parte apelante sustenta ilegitimidade passiva ad causam, pois alienou o imóvel a terceiro em 05/10/2020, sendo responsabilidade do comprador os débitos condominiais posteriores.
2. O condomínio exequente alega que a venda não foi comunicada formalmente e que a apelante continua responsável pelos encargos, e, a parte apelada pede, em sede recursal, para que seja declarada a perda do objeto da ação, sob o argumento de quitação da dívida executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Determinar se a apelante pode ser responsabilizada pelos débitos condominiais exigidos na execução, considerando a alienação do imóvel e a ciência inequívoca do condomínio sobre a transação.
4.Se pode ser dispensada ata notarial quando não há impugnação quanto à veracidade das mensagens enviadas via whatsApp, utilizadas como meio de prova.
5. Se é cabível declarada a perda do objeto da ação, em sede recursal, a pedido exclusivo da parte apelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do Tema 866 do STJ, a obrigação condominial é propter rem, recaindo sobre quem tem relação jurídica material com o imóvel, não necessariamente o proprietário registral.
7. Ficou demonstrado nos autos que a síndica do condomínio teve ciência inequívoca da venda do imóvel desde outubro de 2020, por meio de trocas de mensagens via WhatsApp e declarações prestadas.
8. A jurisprudência admite a validade de provas digitais, dispensando ata notarial quando não há impugnação quanto à veracidade dos registros.
9. A responsabilidade pelos encargos condominiais deve ser atribuída ao novo possuidor do imóvel, conforme o art. 1.345 do Código Civil.
10. Conforme o art. 998 do CPC, apenas o recorrente possui legitimidade para desistir do recurso, não sendo cabível a declaração de perda do objeto a pedido exclusivo da parte recorrida. Aplicação do princípio da bilateralidade da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido para reformar a sentença e extinguir a execução em relação à apelante em razão da ilegitimidade ad causam.
12. Tese de julgamento: “1. A alienação do imóvel e a ciência inequívoca do condomínio afastam a responsabilidade do vendedor pelos encargos condominiais posteriores à posse do comprador.”; "2. Pode ser dispensada a ata notarial quando não houver impugnação quanto à veracidade das mensagens de texto e áudio via whatsApp, utilizadas como meio de prova."; " 2. Conforme o art. 998 do CPC, apenas o recorrente possui legitimidade para desistir do recurso, não sendo cabível a declaração de perda do objeto a pedido exclusivo da parte recorrida."
_________________
Dispositivos relevantes citados: CFRB/88, art. 5o LVI; CC, arts. 1.336, I, e 1.345; CPC, arts. 369, 485, § 4o, 784, X e 998 do CPC; lei 4.591/1965, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.345.331/RS (Tema 866), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 08/04/2015; TJDFT- (Acórdão 1904934, 0742017-69.2022.8.07.0001, Relator(a): Fernando Tavernad, 2a Turma Cível data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024.), (Acórdão 1733866, 0705363-35.2022.8.07.0017, Relator(a): Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal data de julgamento: 24/07/2023, publicado no DJe: 15/08/2023.).